Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-78.2018.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001029-78.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL DE CUSTEIO – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa, no caso, do Chefe do Poder Executivo Municipal. Art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Ausente legislação local regulamentando o incentivo financeiro adicional, não há falar em determinação de pagamento. Precedentes desta E. Corte de Justiça.

Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação
de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 1001029-78.2018.8.11.0059, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Apelante, cerceamento ao seu direito de defesa, face ao julgamento antecipado da lide.

No mérito, argumenta que, o Ministério da Saúde editou Portaria, regulamentando o incentivo de custeio e o incentivo adicional, destinado aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias.

Assevera que fazem jus ao incentivo financeiro, desde a promulgação da Lei Federal nº 12.994/2014.

Afirma que, não obstante o repasse de verba federal, destinada ao pagamento do incentivo financeiro, o Município não promove a devida destinação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazoes.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa moveu Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Confresa.

Narra na exordial que, o Ministério da Saúde, por meio de Portaria, criou o incentivo financeiro adicional aos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde.

Afirma que, não obstante a Uniao promova os Repasses, o Município não promove a devida destinação dos recursos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela condenação do Município, ao pagamento do adicional financeiro.

Devidamente citado e ante o decurso do prazo
in albis
, fora declarada a revelia do Município.

O Autor, intimado acerca do interesse em produzir provas, postulou pela inversão do ônus da prova, para que o Município comprovasse o repasse dos valores que entende devidos.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Suscita o Apelante, cerceamento ao direito de defesa, face ao julgamento antecipado da lide. Sem razão.

No caso dos autos, cumpre esclarecer que, fora decretada a revelia do réu.

Consoante previsto no Código de Processo Civil, a revelia não presumirá como verdadeira as alegações de fato formuladas pelo autor, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

Registre-se ainda que, devidamente intimado para manifestar se pretendia produzir provas, o Apelante se limitou a postular pela inversão do ônus da prova; deixando assim, de demonstrar a imprescindibilidade de produção de outras provas.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa no caso, ante a ausência de requerimento expresso de produção de provas e a comprovação da necessidade de sua realização para o deslinde da controvérsia.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

O cerne da questão subsiste em aferir se os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias fazem
jus
ao recebimento de Incentivo Financeiro, conforme previsto em Portaria do Ministério da Saúde.

Por meio das Portarias nº 1.350/2002 e 674/2003, o Ministério da Saúde instituiu o Incentivo Financeiro Adicional, destinado ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

De mesmo modo, a Lei Federal nº 12.994/2014 estabelece a criação de incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

Todavia, verifica-se que, no Município de Confresa, não há legislação local regulamentando o pagamento do mencionado adicional.

A meu ver, ausente norma municipal regulamentadora, não há falar no pagamento do aludido incentivo.

Consoante previsto na Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso.

Consequentemente, face a ausência de previsão legal, não é possível conceder o pagamento; visto que, diante do princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, inciso II, c/c art.37,
caput,
CF).

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL -PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal
a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

2.
Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

3.
Para que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE façam jus ao recebimento do "incentivo financeiro adicional” é necessária a criação de lei municipal prevendo a referida vantagem, sendo que, no presente caso, inexiste lei municipal.

4. Recurso conhecido e provido.(N.U 1071251-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal
a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

2.

Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

3.

Portanto, para que os reclamantes possam receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.

4.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1072033-19.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O incentivo financeiro adicional é uma verba extraordinária e está vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Recurso Provido.

Precedentes uniformes da jurisprudência da turma recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.(N.U 1073196-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Feitas estas considerações, em consonância à jurisprudência, ausente legislação local regulamentando o incentivo financeiro adicional, não há falar em determinação de pagamento.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023